Tribunal: TJSP
Processo: 0009315-64.2013.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo regimental - serviço de terceiro - abusividade reconhecida em razão do valor cobrado, constante do documento trazido na peça inaugural - argumentos que não tem o condão de afastar o fundamento da decisão monocrática - decisão mantida - agravo improvido.